Tribunal: TJDFT
Processo: 0720532-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720532-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADERBAL LUIZ DA SILVA FILHO AGRAVADO: CON CRET CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para concessão dos benefícios da justiça gratuita. Transcrevo o seguinte trecho da decisão impugnada: '(...) Na hipótese dos autos, a escritura pública juntada no ID 123710213 revela que a parte autora recebeu de herança, além de diversos bens imóveis e móveis, a quantia de R$ 466.679,29, o que demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência. Ademais, a parte autora não demonstrou gastos extraordinários nem necessários à sua subsistência, fato suficiente para corroborar com a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Todavia, em observância ao princípio da cooperação, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para recolher as custas iniciais, bem como juntar aos autos a guia de recolhimento das custas e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se" A vultosa quantia recebida em herança elide a presunção relativa de pobreza. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2022